Tribunal: STM
Processo: 7000439-64.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000439-64.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: WILSON CARDOSO COSTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de nulidade da citação/suspensão do processo penal arguida de ofício
pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) que, sob
o argumento de ausência de citação válida do Réu WILSON CARDOSO COSTA,
votava pela suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, por
aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente
anulação de todos os atos processuais, a partir do aludido chamamento judicial.
O s M i n i s t r o s J O S É C O Ê L H O F E R R E I R A e A R T U R V I D I G A L D E
OLIVEIRA acompanhavam o voto da Ministra Relatora, acolhendo a preliminar. Em
seguida, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de
nulidade por violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. No
mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo, para manter
incólume a Decisão recorrida - que condenou WILSON CARDOSO COSTA à pena
de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do
CPM, em regime inicialmente aberto e garantido o direito de recorrer em
liberdade -, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LEONARDO PUNTEL
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro LEONARDO PUNTEL (Revisor) fará declaração de voto quanto à
primeira preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000439-64.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: WILSON CARDOSO COSTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
ART. 311 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PRELIMINARES.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. MAIORIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Prevalece o entendimento de que não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366
do Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Existem dispositivos no Código
de Processo Penal Militar que disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência,
não havendo de falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, nos termos do art.
3° do mencionado Codex. Preliminar rejeitada.
O Juízo de primeira instância, prestigiando a paridade de armas e nos termos do que
impõe o art. 144 do CPPM, limitou-se a cumprir o citado normativo e deferir vista ao
Parquet por ocasião da arguição de incompetência da Justiça Militar da União levantada
pela própria Defesa pública em suas Alegações Escritas. É cediço que a ninguém é dado
se beneficiar do seu próprio comportamento contraditório - nemo auditur propriam
turpitudinem allegans. Como se vê, foi o Órgão defensivo, com sua pretensa arguição de
incompetência, quem deu causa à incidência da nova vista à parte contrária. Preliminar
rejeitada.
O objetivo perpetrado pelo falsário era o de, mediante a utilização de documentos falsos,
sub-rogar os documentos legítimos emitidos pela atividade de licenciamento de vidros
blindados própria do Exército brasileiro. Com esse Modus Operandi, o agente ludibriava
empresas e eventuais interessados na produção, comercialização e aquisição de
materiais dessa espécie. Logo, restaram incontroversas o uso e a falsidade documental.
Apelo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade da citação/suspensão
do processo penal e, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por violação do
devido processo legal, ampla defesa e contraditório. No mérito, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao Apelo para manter incólume a Decisão recorrida - que condenou WILSON CARDOSO
COSTA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, em
regime inicialmente aberto e garantido o direito de recorrer em liberdade -, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de WILSON CARDOSO COSTA
e contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 13/4/2021 (evento 176 da APM), que condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no art. 315 c/c o art. 311[1], ambos do CPM, em regime inicialmente aberto e garantido o direito
de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 23/4/2019, nos seguintes termos (evento 1):
"(...) Consta do inquérito em exame no dia 30/10/2015, por volta das 09h30, militares do
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 4ª Região Militar (SFPC/4), chefiados
pelo Ten Cel GLADSTONE CORLET DOS SANTOS, efetuaram fiscalização na empresa
CRISTAL GLASS LTDA, sediada na Rua Paulo Piedade Campos, n° 367, bairro Estoril, em
Belo Horizonte/MG, a fim de averiguar a notícia de que a mesma exercia atividades com
produtos controlados sem a devida autorização.
Na ocasião, o responsável pela gerência da empresa, CHARLES CATALANS SOUZA E SILVA
apresentou ao Chefe do SFPC/4, dentre outros documentos, o Resultado de Avaliação
Técnica, de 10/2/2015, e o Relatório Técnico Experimental (RETEX) n° 6271/14, de
20/11/2014, desconhecendo, porém, a falsidade dos mesmos, até porque, próximo às
respectivas datas neles firmadas, lhe foram fornecidos como autênticos pelo ora
denunciado, responsável pela CARDOSO & MILLER ASSESSORIA E CONSULTORIA,
empresa contratada pela CRISTAL GLASS para assessoria e consultoria na emissão dos
documentos.
Na sequência, o referido Oficial Superior constatou a inexistência do RETEX n° 6271/14
nos registros da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, sendo a
CRISTAL GLASS LTDA, na data da fiscalização, notificada a interromper as atividades
realizadas com produtos controlados (blindagens), por não possuir a autorização na forma
prevista no Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R 105), aprovado
pelo Decreto 3.665/2000, conforme fls. 8/12, item 1 e 6 do item 2, ambos do evento 1, do
IPM.
Além disso, quando da verificação de autenticidade das assinaturas lançada em nome de
RODRIGO BALLOUSSIER RATTON, NEWTON GOMES DUMANI JUNIOR, FERNANDO HUGO
MIRANDA TELLES, ALEXANDRE MALIZIA DE MACEDO e LEONARDO GRAZIADEI DA COSTA,
nos mesmos documentos questionados descritos nos itens 1 e 2 da subseção I.1 do Laudo
anexado ao evento 43 do IPM, os Peritos constataram, frente aos respectivos padrões,
que não há correspondência quanto ao aspecto formal, concluindo se tratar de
assinaturas INAUTÊNTICAS.
Assim, com plena consciência da falsidade, o ora denunciado fez uso dos citados
documentos públicos falsificados por terceiro, ainda não identificado, na medida em que
os colocou em circulação como se fossem verídicos, tornando acessível e possibilitando
seu conhecimento aos militares incumbidos da fiscalização - a quem o mesmo visava
iludir -, fato que atenta contra a fé pública e a administração militar, interessada na
veracidade dos documentos que expede e na lisura da fiscalização das atividades que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
envolvam produtos controlados pelo Exército.
A materialidade e autoria restam comprovadas pelo aludido Laudo, do evento 14 do IPM,
que demonstra a falsificação das assinaturas nos documentos periciados; pelos
Contratos, recibo, comprovantes de transferência bancária e demais documentos
apreendidos, de fls. 45/48 e 01/24, itens 6 e 7 do evento 1 do PBAC; pelos testemunhos
dos empresários da CRISTAL GLASS LTDA, às fls. 01/07 do evento 15 do IPM, e do Chefe
do SFPC/4, de fls. 08/12, item 1 e 06 do item 2, do evento 1 do IPM, além dos diálogos
transcritos às fls. 19/20 do evento 15 do IPM.
Diante do exposto, DENUNCIO o civil WILSON CARDOSO COSTA nas sanções dos artigos
315 e 311, do Código Penal Militar, pela prática do crime de uso de documento falso (...)".
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
1. Certificado de Registro Digital e Contrato de prestação de serviços de assessoria (evento 1, doc. 1, fls.
22/26, do IPM);
2. Resultado de Avaliação Técnica, de 10/2/2015 (evento 1, doc. 1, fl. 39, do IPM);
3. Relatório Técnico Experimental n° 6271/14, de 20/11/2014 (evento 1, doc. 2, fls. 1/2, do IPM);
4. Modelos de Título de Registro, Certificado de Registro, Resultado de Avaliação Técnica e de Relatório
Técnico Experimental (evento 1, doc. 4, fls. 4 e 12, do IPM);
5. Mensagens trocadas entre o acusado e a testemunha Isabella Valle (evento 15 do IPM); e
6. Laudo de Perícia Criminal Federal n° 1743/18-SETEC/SR/PF/MG, (documentoscopia), assinado por 2
(dois) peritos (evento 43 do IPM).
Tem-se, ainda, Decisões do Juízo a quo (eventos 85 e 86 do IPM), de 15/4/2019, em que,
respectivamente, determina o arquivamento da exordial com relação aos civis Solange Valle Cruz,
Charles Catalans Souza e Silva e Isabela Valle Souza, com fundamento no art. 397 do Código de Processo
Penal Militar; e determina o declínio da competência, para apuração de suposto estelionato, em favor do
juízo criminal de Belo Horizonte/MG, com esteio no art. 146 do CPPM.
A Denúncia foi recebida em 15/4/2019 (evento 84 do IPM).
Após infrutíferas e exaustivas tentativas de localização do denunciado, houve a determinação de citação
editalícia (evento 100 da APM), os editais encontram-se acostados nos autos (eventos 101, 102, 103 e
104 da APM).
Em 20/11/2020, houve a decretação da revelia do acusado (evento 114 da APM).
A Defensoria Pública da União apresentou Resposta à Acusação (evento 116 da APM).
O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas que foram regularmente inquiridas (evento
138 da APM):
1) Solange Valle Cruz destacou que:
"(...) a Cristal Glass era uma empresa familiar e sempre trabalhou na área de compras
como sócia da empresa, lá eram comercializados vidros de diversos tipos, vidros para
construção civil, segurança, área decorativa (...), o senhor Wilson os procurou oferecendo
os serviços de sua empresa, então realizaram a pesquisa e a empresa chefiada pelo Sr.
Wilson parecia idônea, na verdade estavam em busca do certificado para comercializar
vidro de segurança laminado, é um vidro blindado (...), porém não tem conhecimento de
como foi realizada a escolha, pois não tem maiores detalhes do ato de negociação, a
empresa estava correndo atrás do certificado e o Sr Wilson ou algum representante foi à
loja deles e confirmaram esse contrato com ele para providenciar o certificado, que essa
negociação é feita pelo Charles, esposo da depoente, que seu esposo e sua filha fizeram

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
uma pesquisa sobre a empresa do Wilson, consultaram CNPJ e parecia idônea (...), foi
chamada para tirar uma foto como cliente, a foto seria divulgada na internet pela
empresa do Sr. Wilson quanto a esse trabalho de certificação, (...) acredita que o contato
inicial adveio de indicação de outros parceiros de sua empresa em Belo Horizonte, que
fizeram essa pesquisa sobre a empresa, uma vez que iriam dar cheque de entrada (...),
não tem conhecimento de qual o valor pago para conseguir o certificado, só sabe que foi
feito um acordo por um preço "x" e teriam que dar três cheques, foi compensado o
primeiro e o segundo, já no terceiro a sua filha estava esperando uma documentação,
emissão da nota fiscal e não veio, tentou contato com a empresa e já não conseguiu mais
e então sustaram o cheque, agora se o valor foi justo ou não, não tem conhecimento por
não ter participado da negociação nem da pesquisa (...), que desconfiaram de que havia
algo errado a partir do momento que a Isabela solicitou nota fiscal e eles ficaram de
emitir, porém não foi emitida (...), e não conseguiram mais nenhum contato, o Charles é o
administrador geral da empresa (...), que apoia na área de compras, uma das filhas na
área financeira e outra filha na área da produção, cada um no seu setor colabora com a
empresa, mas o cabeça da empresa e quem tem maior conhecimento é o Charles (...),
que ficou sabendo da falsidade após a visita do tenente-coronel (...), basicamente foi o
tenente-coronel quem passou para ela tudo o que estava ocorrendo (...), anteriormente a
esse fato a sua empresa nunca havia sido inspecionada pelo Exército Brasileiro.
Atualmente, não estão mais trabalhando com vidro blindado (...), que trabalha com vidro
laminado a algum tempo, mas não lembra nem se recorda de ter feito nenhuma venda de
vidro blindado (...), que às vezes eram procurados por casas lotéricas e perceberam que
havia carência de mercado nessa área, então seria interessante conseguir o certificado
para poder comercializar (...), que não chegaram a comercializar, logo de início ficou
faltando a documentação, não receberam as notas fiscais, não tinha como comercializar
(...)".
2) Charles Catalans Souza e Silva asseverou:
"(...) é sócio da empresa Cristal Glass junto com sua esposa Solange, que uma pessoa
indicou mas descobriu ele (Sr. Wilson) pela internet que tinha essa empresa em Brasília
(...), quando fizeram contato ligaram em Brasília e ele veio e fizeram o contrato para fazer
o trabalho, que o Sr. Wilson indicou uma empresa de referência que já haviam feito o
trabalho e eles ligaram, mas acha que era tudo falcatrua, pois a empresa falou bem dele
na época, mas depois não conseguiram achar mais nada, que tudo foi tratado
diretamente com o sr. Wilson, inclusive ele foi pessoalmente à Cristal Glass e a pesquisa
deles se referiu a achar o escritório dele em Brasília que estava tudo funcionando
direitinho (...), que ele se apresentou como dono da CARDOSO & MILLER, o preço dele
batia com o de outra empresa que chegou a fazer pesquisa, não era muito mais barato
não, ligaram em São Paulo e lá o preço também era parecido, porém o agente se dispôs a
ir até a Cristal Glass e realizar o atendimento personalizado então preferiram fazer com
ele, o de São Paulo eles é que teriam que ir lá e o Sr. Wilson se dispôs a ir até a empresa
para fazer o contrato, ele deu um atendimento melhor, mas o preço não era muito mais
barato não, nessa etapa não chegou a desconfiar pois os preços eram semelhantes e o
Sr. Wilson tinha a empresa em Brasília com tudo funcionando, a única vantagem dada foi
essa de ir até Minas pegar o vidro, em nenhum momento eles acharam que poderia ter
alguma coisa, pareceu ser uma pessoa muito séria (...) e como ele tinha o escritório em
Brasília onde seria feito todo o processo então acharam que estava tudo certo (...). A
Incumbência da CARDOSO & MILLER era pegar os vidros levar no setor para a aprovação
e conseguir os certificados com a aprovação, eles pegaram os vidros e fizeram isso (...),
eles trouxeram uma documentação, o certificado a documentação toda, acha que não
chegaram a comercializar nada (...). Foi exigida a Nota Fiscal, mas a CARDOSO & MILLER

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
não entregou, deram uns cheques, mas como não houve entrega da nota sustou o
cheque, não se lembra se na época ficou faltando algum documento, pelo que se lembra
foram três cheques, acha que só o primeiro compensou e os outros não por falta de nota
fiscal, que não se lembra bem, mas foi algo desse tipo, que era a Isabela que olhava essa
parte de pagamento (...). A Isabela só cuida do pagamento, que tudo foi tratado entre o
depoente e o Sr. Wilson (...), que só ficou sabendo da falsidade no dia em que a polícia
chegou lá e falaram que era falso, então eles entregaram toda a documentação para as
autoridades, antes disso não estava sabendo que era falso, foi o Exército, acho que era
pessoal do Exército (...). De início, eles recebiam o telefonema, estava preparando e tal,
acho que depois eles desapareceram (...), nessa etapa era a Isabella que fazia o contato,
cobrava deles e depois teve um momento que não conseguiram mais o contato (...). O Sr.
Wilson entregou a documentação necessária, eu não sei se estava completa, mas eu acho
que entregaram tudo sim. (...). Pela documentação, o Cristal Glass teria capacidade de
vender, mas acredita que não houve procura por ser um nicho pequeno (...)".
3) Isabella Valle Souza declarou:
"(...) cuidar do financeiro da Cristal Glass, (...) estava havendo demanda dessa espécie de
vidro então o proprietário tentou certificar para poder fazer (...), só quando o seu pai
fechou, que o contrato foi enviado para ela para coordenar o pagamento, na época o seu
pai lhe passou o nome da empresa e pediu para fazer uma pesquisa (...), que chegou a
fazer uma pesquisa completa e tinha o site, existiam várias empresas citadas que eles já
teriam fornecido esses documentos, era um site bem completo com foto da empresa, foto
dos escritórios, tinha tudo. (...) a negociação, na época foi oito mil reais, o Charles falou
que havia feito uma tratativa, (...) nunca chegaram a ficar desconfiados, pois o site era
bem completo e todas às vezes que ligavam no fixo eles atendiam, no whatsapp e no
celular eram rápidos no retorno, incialmente deram um atendimento muito bom (...).
Soube da falsificação no dia em que sua mãe foi abrir a empresa e tinham os Oficiais
pedindo para os funcionários não entrarem, aí sua mãe lhe ligou e então foi direto para a
empresa. Quando chegou lá é que foi explicado o motivo e solicitaram as documentações,
então a depoente fez umas cópias e entregaram os originais. (...) estava na empresa no
dia em que o Sr. Wilson esteve lá, ele se apresentou como Sr. Wilson, mas não chegou a
ver nenhum documento (...), ele se identificou como proprietário da CARDOSO & MILLER,
inicialmente receberam o contrato e pagaram um sinal e receberam as instruções de
como fabricar os vidros para a amostragem, depois é que o Wilson veio a empresa buscar
os vidros, levou a via do contrato e recolheu os outros cheques. Houve um sinal de
R$2.000,00 e depois foram dados três cheques, o segundo cheque ele depositou quando
a documentação chegou pelos correios, aí autorizaram o depósito do segundo cheque só
que aí começou a solicitar a Nota Fiscal, pois eles não mandavam a Nota Fiscal do serviço
que tinham prestado, chegou a solicitar várias vezes, (...) eles mandaram uma nota em
um valor bem inferior, se não se engana, mandaram uma nota de mil reais, foi quando
falou que estava errado e que queria a nota do valor completo de oito mil, eles não
enviaram e passou a ter dificuldade de contato, o fixo já não atendia mais, não respondia
mais no whatsapp, nem atendia o celular, então sustou os dois últimos cheques. (...).
Quando o oficial foi lá e solicitou a documentação, eles entregaram toda a documentação
enviada, porém o Oficial falou que faltava documento, mas eles que contrataram o
serviço não tinham esse conhecimento de que precisava de mais algum documento (...),
então não sabe dizer o que é que faltou. (...) O oficial explicou que todas as vezes que
eles fossem vender os vidros blindados a empresa solicitante iria pedir aquela
documentação, era ela quem arquivava os documentos e nesse período não teve
nenhuma demanda de alguém solicitando os documentos (...). Posteriormente aos fatos,
eles próprios tentaram realizar diretamente a certificação, e mandaram os vidros pelos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
correios, só que o processo foi muito complicado, receberam um comunicado de que as
amostras não estavam dentro dos padrões, mas não informaram o motivo, então
acabaram desistindo."
4) Cel Ex Gladstone Corlet dos Santos, em síntese, esclareceu:
"(...) ser chefe do serviço de fiscalização de produtos controlados da 4ª Região Militar (...),
houve uma denúncia sobre certificado de registro digital (...) e na época não era utilizado
esse tipo de registro, não existia registro digital, não se recorda de onde veio a denúncia
(...), que então surgiu essa questão da empresa (Cristal Glass) e como órgão fiscalizador
foram lá para verificar (...). Confirma a identificação da documentação proveniente da
Cristal Glass, conforme apresentada pelo Juízo, (...) na oportunidade realizou o auto de
infração e fez a apreensão dos documentos (...). Lá da empresa ligou a Brasília pois o
RETEX detinha um formato parecido e foi informado de que não existia aquele registro
(...), a inspeção foi realizada de surpresa como polícia administrativa, uma vez que se
tratava da produção de vidros blindados/produtos controlados. (...) o pessoal da Cristal
Glass ficou surpreendido ao saber da falsificação (...), no ato não chegou a tentar contato
com a CARDOSO & MILLER (...), o pessoal da Cristal Glass não criou embaraços, foram
bem colaborativos, o que eles pediram foi apresentado com tranquilidade (...)".
A Defesa não arrolou testemunhas, foi deferida vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM (evento
137 da APM).
O MPM nada requereu na fase do art. 427 do CPPM (evento 141 da APM). Por sua vez, a Defesa deixou
transcorrer in albis o prazo, nada requerendo (evento 144 da APM).
Em Alegações Escritas (evento 153 da APM), o Parquet das Armas afirmou estar comprovada a autoria e a
materialidade delitivas, conforme o acervo probatório e pugnou pela condenação do réu como incurso
nas penas do art. 315 c/c art. 311, do Código Penal Militar, pela prática do crime militar de uso de
documento falso.
A Defesa, em Alegações Escritas (evento 167 da APM), pleiteou: a) o reconhecimento da incompetência
da Justiça Castrense para processar e julgar o feito; b) a absolvição, na forma do art. 439, letra "e", do
CPPM, em virtude da ausência de provas e, principalmente, do favor rei (in dubio pro reo); e c)
subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar julgou
procedente a Denúncia e condenou WILSON CARDOSO COSTA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, em regime inicialmente aberto e garantido o direito de
apelar em liberdade.
A Sentença foi lida, assinada e publicada em 13/4/2021 (evento 176 da APM). O Ministério Público foi
intimado em 13/4/2021 (evento 179 da APM). Intimada do Decisum em 13/4/2021 (evento 178 da APM), a
Defesa constituída opôs Embargos Declaratórios (evento 180 da APM).
Em Decisão proferida em 15/4/2021 (evento 182 da APM), o Juízo de primeira instância indeferiu os
Declaratórios fundamentando, ipsis litteris:
"Com relação ao mérito, insurgiu-se a DPU sob o argumento de que se permitiu à
acusação a última palavra, o que ofenderia o princípio do contraditório e da ampla
defesa.
Ora, na hipótese, foi a Defesa quem, em sede de alegações escritas, arguiu a
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito. Nos termos do
artigo 144 do CPPM: "alegada a incompetência do juízo, será dada vista dos autos à parte
contrária, para que diga sobre a arguição, no prazo de quarenta e oito horas",
exatamente o que foi feito, evento 169.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
Logo, a exceção de incompetência é matéria preliminar, antecedendo o exame do mérito
do caso. O MPM foi o último a se manifestar, porque se manifestou estritamente sobre a
preliminar arguida, cumprindo-se o previsto no artigo 144 do CPPM. (...)".
A DPU interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em 15/4/2021 (evento 184 da APM).
O trânsito em julgado para o Órgão de Acusação foi certificado em 20/4/2021 (evento 187 da APM).
Em suas Razões (evento 198 da APM), a Defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade da Sentença por
violação ao devido processo legal, ao argumento de que houve error in procedendo, tendo em vista que o
Juízo intimou a acusação para se manifestar após a apresentação de alegações finais pela Defesa. No
mérito, entre outros pedidos, pleiteou a absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alínea e[2], do
CPPM, in verbis:
"(...) i. Pugna-se pela anulação da sentença por ERROR IN PROCEDENDO, com o
retorno dos autos à origem e prosseguimento do feito;
ii. Não sendo este o entendimento, seja ABSOLVIDO na forma do art. 439, "e", do
CPPM em razão da ausência de comprovação da autoria, aplicação do princípio do
ônus da prova e, principalmente, princípio do in dubio pro reo;
iii. Seja reconhecido o crime de falso como impossível nos termos do art. 32 do
CPM, com a absolvição do acusado.
iv. Subsidiariamente, no caso do não acolhimento dos pedidos anteriores, seja a pena
fixada no mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias dos fatos, sua
primariedade e seus bons antecedentes." (Grifos no original).
Em Contrarrazões (evento 201 da APM), o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos,
requerendo a rejeição da preliminar e, ao final, a manutenção da Sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto
de Bortolli (evento 6), opinou pelo:
"(...) conhecimento do apelo e pela rejeição da preliminar defensiva. No mérito,
manifesta-se pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação, para que seja
mantida a condenação do civil Wilson Cardoso Costa à pena de 03 (três) anos de
reclusão, pela prática do crime militar de uso de documento público falso (arts. 315 c/c
311, ambos do CPM), com fixação do regime prisional inicialmente aberto, reconhecido o
direito de recorrer em liberdade, consoante os bem lançados termos da Sentença
monocrática prolatada (...)." (Grifos no original).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
No ponto, votei vencida ao suscitar, ex officio, a nulidade do feito por ausência de citação válida, uma vez
que o réu não restou cientificado de que contra ele foi instaurada ação penal de competência desta
Justiça Castrense.
Não obstante o apelante tenha sido contatado via telefone, não houve a citação pessoal. Narram os autos
que, após o recebimento da Denúncia, foram empreendidas infrutíferas tentativas com o fito de localizá-
lo (eventos 18, 19, 21, 22, 28, 32, 33, 42, 46, 49, 75, 79 e 91, todos da APM). Diante do não atendimento
do chamamento judicial, o Juiz-Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM declarou a sua
revelia, com espeque no art. 292 do CPPM (evento 114 da APM).
Ocorre que, por ter sido citado por edital (eventos 100/104, da APM), é forçoso reconhecer a aplicação
subsidiária à Justiça Castrense do art. 366 do Código de Processo Penal comum.
Fato é que o agente não restou encontrado em nenhuma das fases processuais, o que agride,
fundamentalmente, o princípio do due process of law e, por conseguinte, a garantia da ampla defesa, a
justificar a arguição preliminar de suspensão do processo, em razão da revelia do apelante.
O tema foi objeto de aprofundado estudo nos autos da Apelação nº 2007.01.050670-5/RJ. No caso em
tela, manifestei posicionamento no tocante à aplicação do dispositivo processual penal comum, por
analogia, a esta Justiça especializada.
Cediço que, diante da aprovação do Pacto de São José da Costa Rica (incorporado ao ordenamento
jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 27/1992, com cumprimento determinado pelo
Decreto nº 678/1992), o ato passou a vigorar com o status de norma supralegal[3].
Mais, em observância ao art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, o direito à informação sobre a acusação passou a integrar o devido processo legal.
Pois bem, o supramencionado ato internacional serviu como fonte das alterações do art. 366 do CPP.
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, se o acusado, citado por edital, não
comparecer ao interrogatório, bem como não constituir defensor, terá decretada a sua revelia,
suspendendo-se a lide, em homenagem aos postulados magnos da informação, da publicidade, da ampla
defesa e da presunção da inocência. Inclusive, para não ocorrer a impunidade, suspender-se-á,
igualmente, o prazo prescricional, in verbis:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Grifo nosso.)
A nova redação do artigo sub examine foi estabelecida para dar concretude ao princípio constitucional da
ampla defesa, visto que, se a ciência do réu é meramente ficta, como geralmente sucede na citação
editalícia, inexiste a efetiva possibilidade de aplicação desse princípio.
Cumpre trazer notória lição de Guilherme de Souza Nucci[4]:
"(...) não haveria a possibilidade de se consagrar, com efetividade, a ampla defesa e o
contraditório, já que um defensor, desconhecido do réu, seria incumbido da sua defesa.
Por tudo isso, determina-se que o réu, citado por edital, não seja processado sem se ter a
certeza de sua ciência a respeito da existência da ação penal. Suspende-se o curso do
processo, até ser encontrado. O mal da prescrição poderia dar-se, mas o próprio artigo
prevê a suspensão do lapso prescricional. Em tese, pois, dano algum há".
Assim assevera Denílson Feitoza[5]:
"(...) Numa interpretação sistemática, se o andamento do processo penal também
continuasse, estariam violados a razão pela qual se instituiu o novo art. 366 do CPP, o
princípio constitucional da ampla defesa e a norma da Convenção Americana dos Direitos
Humanos (CADH), a qual pode ser entendida como especificação legal desse princípio".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
A meu sentir, o Código de Processo Penal Militar padece de atualização no tocante ao processamento de
acusados que, não sendo citados pessoalmente, o foram de forma ficta com a consequente declaração de
revelia. O confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme
evidencia Ada Pellegrini Grinover[6], deve ser "feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva
paridade de armas".
Nesse ínterim, inaceitável a instauração de ação penal sem o conhecimento do sujeito ativo, por afrontar
os postulados balizadores da justiça. Imperiosa, pois, a suspensão do processo.
Nesse diapasão que o Supremo Tribunal Federal, em recentíssimos julgamentos do Plenário e
da Primeira e Segunda Turmas, inclusive sendo um deles submetido à sistemática da
repercussão geral (tema nº 438), entendeu afrontar as garantias do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), bem como o direito
subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim
como à autodefesa e à constituição de defensor (Convenção Americana Sobre Direitos
Humanos, art. 8º, item 2, alíneas b e d, e Pacto de Direitos Civis e Políticos, art. 14, item 3,
alíneas a e d), o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual
decorrente de citação ficta editalícia.
A propósito, leiam-se os seguintes arrestos do Excelso Pretório:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO
PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR
EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL.
SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO
DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL
(ART. 5 º, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO
DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS - PACTO DE SÃO
JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvados os crimes de
racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral
no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas
dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente
do Supremo Tribunal Federal. 2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade
processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV)
obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo
previamente definido. 3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo
Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de
imprescritibilidade penal. 4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o
prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação
por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade incompatível com a Constituição
Federal. 5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da República limitar o tempo
de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista
no art. 109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do
Superior Tribunal de Justiça. 6. Afronta as garantias do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade
processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e
pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à
constituição de defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos
Humanos (art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d") e do Pacto de Direitos Civis e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
Políticos (art. 14, item 3, alíneas "a" e "d"). 7. Recurso extraordinário a que se nega
provimento, com a fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual
decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal
como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo
prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a
despeito de o processo permanecer suspenso. (RE 600851, Relator Ministro EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe de
23/2/2021). (Grifo nosso).
Penal e processual penal. Habeas corpus. 2. Citação por edital e suspensão do processo
penal (art. 366, CPP). Tema 438 de Repercussão Geral: "Em caso de inatividade
processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na
Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão
do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao
crime, a despeito de o processo permanecer suspenso". 3. Após o decurso do prazo
referente ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao
crime, embora volte a correr o prazo prescricional, deve o processo penal
continuar suspenso, se não localizado o réu. 4. Vedação à condenação de réu
ausente, se não encontrado após citação por edital. Direito à ampla defesa e ao
contraditório assegurados constitucionalmente e direito de ser informado da
acusação, previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. 5. Agravo
regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e determinar a manutenção
da suspensão do processo penal movido em desfavor do paciente, se não localizado, nos
termos da tese de repercussão geral fixada no tema 438 pelo Supremo Tribunal Federal e
do art. 366 do Código de Processo Penal. (HC 189022 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN
LÚCIA, Relator p/ Acórdão Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
8/2/2021, DJe de 10/3/2021) (Grifo nosso).
CITAÇÃO - EDITAL - PRESCRIÇÃO - SUSPENSÃO - PRECEDENTE. O Pleno, no recurso
extraordinário nº 600.851, relator ministro Luiz Edson Fachin, julgado sob o ângulo da
repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual a suspensão da prescrição,
decorrente da observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, fica limitada no
tempo, devendo-se levar em conta os prazos do artigo 109 do Código Penal, considerada
a pena em abstrato prevista para o crime. SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO - PROCESSO-CRIME
- PROSSEGUIMENTO - AUSÊNCIA. Uma vez observado o artigo 366 do Código de Processo
Penal, o transcurso de período previsto no artigo 109 do Código Penal não resulta no
prosseguimento do processo-crime. PROCESSO-CRIME - ACUSADO - AUSÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA. Tratando-se de réu ausente, citado por edital, a
retomada do curso do processo, após observado o artigo 366 do Código de
Processo Penal, viola a garantia do devido processo legal, considerado o direito
de o acusado ser ouvido no Juízo e a necessidade da ciência sobre o conteúdo
da acusação. (RHC 115042, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado
em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021) (Grifo nosso).
Embora os mencionados precedentes se refiram à correta interpretação do art. 366 do CPP, caem como
uma luva nesta Justiça Castrense Federal, a demonstrar a imprescindibilidade da incidência da regra
adjetiva comum em face da desatualização do Código de Processo Penal Militar, nitidamente violador do
devido processo legal, na medida em que admite o prosseguimento do feito com a mera citação editalícia
do réu.
Nesse sentido, veja-se que, nos autos do RE nº 600.851, submetido à sistemática da
repercussão geral, o Relator Ministro EDSON FACHIN expressamente afastou eventual
interpretação do art. 366 do CPP no sentido de que, decorrido o prazo de suspensão da
prescrição previsto no art. 109 do CP, voltariam a correr tanto a prescrição quanto o processo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
com a nomeação de defensor dativo.
Ora, o (vedado) prosseguimento do processo após o transcurso do prazo de suspensão da
prescrição penal, nos termos do art. 366 do CPP, é medida idêntica à emprestada pelo
Plenário desta Corte Superior ao Código de Processo Penal Militar, na medida em que se
admite o prosseguimento do feito com a mera citação ficta do acusado e posterior declaração
de sua revelia, ex vi do art. 292 do CPPM.
Vale dizer, o atual entendimento majoritário deste STM não está conforme o mencionado
precedente do STF submetido à sistemática da repercussão geral. A respeito, pertinente
colacionar os seguintes trechos do voto da lavra do Ministro EDSON FACHIN, in verbis:
Firmada, portanto, a limitação de suspensão do prazo de prescrição, cabe, por derradeiro,
indagar sobre eventual limitação temporal do prazo de suspensão do processo.
Tem-se, assim, a última corrente mencionada no corpo deste voto. Trata-se de
posição surgida mais recentemente em alguns precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual, decorrido o prazo de suspensão da
prescrição previsto no art. 109 do Código Penal, voltariam a correr tanto a
prescrição quanto o processo com a nomeação de defensor dativo. Pode-se
falar que essa corrente é uma derivação do verbete sumular n.º 415 do STJ, que
estipulou, ao menos de forma expressa, somente a limitação da suspensão do
prazo de prescrição, e não da suspensão do processo. Argumenta-se, em linhas
gerais, que não se poderia cindir a regra prevista no art. 366 do CPP, isto é, a limitação do
prazo de suspensão do processo e da prescrição deveria ser a mesma. Pontua-se, ainda,
que o Estado não poderia ser prejudicado com a inatividade processual do imputado e
que este não poderia ser beneficiado com a sua própria torpeza, por não ter comparecido
aos autos.
Principio por dizer que, quanto à alegação de cisão, não se pode confundir texto de lei
(disposição legal) com norma jurídica (resultado da interpretação do texto legal). No caso,
não se cuida de cindir a regra prevista no art. 366 do CPP, mas sim de conferir eficácias
distintas a normas jurídicas diversas, uma dirigida à suspensão da prescrição e outra
dirigida à suspensão do processo.
Dessa forma, ao menos no campo da teoria do direito, não vislumbro óbice na retomada
do curso do prazo prescricional, ainda que o processo permaneça suspenso. A propósito
do tema, cito doutrina do professor Afrânio da Silva Jardim, ao comentar referido
dispositivo:
Não se deve confundir, data venia, artigo de lei com norma jurídica. Um artigo de
determinado Código pode veicular inúmeras normas jurídicas, como acontece
nos chamados tipos mistos alternativos (arts. 12 e 16 da Lei nº 6.368/76, por
ex.). Nestes, cada núcleo verbal é uma regra proibitiva, preceito ou norma
jurídica.
[...]
Da leitura do art. 366 do CPP, se depreendem duas normas jurídicas, dois
preceitos, ou seja, duas regras de conduta reguladas pelo legislador: uma, de
natureza processual penal, dirigida ao juiz, determinando a suspensão do
processo, vez que a citação por edital é uma citação ficta e outra, norma de
direito penal, regulando a suspensão do prazo prescricional, matéria pertinente
ao chamado ius puniendi do Estado.
[...]

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
Repetindo, tal dispositivo legal traz em seu bojo duas regras de comportamento,
de naturezas diversas, que têm aplicação e incidências diferentes. Não se cuida,
na espécie, de cindir a norma, mas, sim, dar eficácia a uma das normas do artigo
comentado. (JARDIM, Afrânio da Silva. A suspensão obrigatória do processo -
reflexão sobre a interpretação e aplicação do art. 366 do CPP. Revista Forense,
Rio de Janeiro. V. 352, 200, p. 525-526) (grifei).
De igual modo, com relação à alegação de má-fé do acusado, penso que não se pode
presumir torpeza em caso de inatividade processual decorrente de citação editalícia.
Dificilmente, lê-se jornais de grande circulação ou o Diário Oficial para se
certificar da constância de nome em citação editalícia. Por isso mesmo que se
diz ser a citação por edital uma ficção jurídica, que, dessa maneira, não pode
implicar sanção processual.
Ademais, não está, dentre os pressupostos da citação editalícia, a má-fé ou a
ocultação. Em verdade, na hipótese de ocultação, o que se tem, via de regra, é
a citação por hora certa. Aliás, no ponto, é importante deixar registrado que o
legislador ordinário, atento à eventual malícia do acusado, ressalvou da suspensão do
processo, os casos de ocultação do réu ou a hipótese em que o imputado, ciente da ação
penal, não comparece aos autos, situações em que o feito prossegue à revelia do
acusado (art. 362 e 367 do CPP). Em resumo: inatividade processual decorrente de
citação ficta não se confunde com má-fé.
Por fim, com relação ao argumento de que não se pode dar curso ao prazo de prescrição,
uma vez que o Estado permanece na impossibilidade de agir por força da suspensão do
processo, consigno que o art. 366 do Código de Processo Penal traz mecanismos que
permitem a atuação do Estado-acusação mesmo que o processo esteja suspenso.
Nesse sentido, o legislador ordinário, atento ao interesse da sociedade na persecução
penal, previu tanto a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantia da
aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal quanto autorizou a colheita
cautelar de provas consideradas urgentes. Mas não é apenas isso. O Estado acusação
também não está impedido de promover diligências para tentar localizar o endereço do
processado, como, por exemplo, por meio de consultas ao SPC, SERASA, Cartórios
Extrajudiciais, Tribunais Eleitorais, dentre outros. Contudo, se o Estado nada faz ou o faz
de forma ineficaz e não exitosa, está caracterizado o desinteresse, explícito ou implícito,
pela persecução penal, o que faz surgir a razão para prescrição penal, ainda que o
processo permaneça suspenso.
Em verdade, a interpretação no sentido de retomada do curso do processo
após a fluência do prazo de prescrição nada mais é do que o resgate do
dispositivo na redação anterior.
Como dito previamente, por ser a citação por edital uma ficção jurídica,
pretendeu-se com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.271/1996,
obstar que alguém fosse processado e julgado sem que se tivesse a certeza de
que tomara conhecimento do processo, em prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório (art. 5º, LV, CF), bem como ao devido processo legal (art. 5º, LIV,
CF). O escopo, portanto, era impedir que o réu fosse surpreendido com uma
sentença condenatória transitada em julgada.
A propósito, cito a exposição de motivos da Lei 9.271/96, elaborada pelo então Ministro
de Estado da Justiça Alexandre de Paula Dupeyrat Martins:
Em relação à citação por edital, artigo 366, cogita-se da suspensão do processo e
do próprio curso da prescrição para a hipótese do não comparecimento do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
acusado. Tal hipótese, sem dúvida, leva à incerteza quanto ao conhecimento,
pelo acusado, da acusação a ele imputada, o que pode motivar a alegação,
posterior, de cerceamento de defesa. Com efeito, os princípios da ampla defesa
e do contraditório, adotados no ordenamento jurídico brasileiro, e a previsão da
Constituição Federal de que "ninguém será privado de liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal" (artigo 5º, LIV) conferem o respaldo legal à nova
pretensão do art. 366 [...]
Igualmente, a par de estar em conformidade com a Constituição Federal, a
alteração legislativa está em harmonia com a Convenção Americana Sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e com o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, internalizados pelos Decretos n. 678, de 6 de
novembro de 1992 e n. 592, de 6 de julho de 1992, diplomas que, à luz da cláusula
de abertura prevista nos §§ 2° e 3° do art. 5° da Constituição Federal, têm força
normativa interna e natureza supralegal (RE nº 466.343, rel. min. Cezar Peluso,
Tribunal Pleno, j. 03/12/2008).
Nesse sentido, a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), dentre as garantias processuais, assegura a toda pessoa
processada, o direito à "comunicação prévia e pormenorizada" da acusação
formulada, bem como o direito de "defender-se pessoalmente ou de ser
assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em
particular, com seu defensor" (art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d",
respectivamente). Na mesma linha, o Pacto de Direitos Civis e Políticos afiança
que toda pessoa processada terá o direito de ser informada "sem demora,
numa língua que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos
da acusação contra ela formulada", bem como garante à pessoa processada o
direito de presença no julgamento e "de defender-se pessoalmente ou por
intermédio de defensor de sua escolha" e, caso não o tenha, de ser informado
"do direito que lhe assiste de tê-lo" (art. 14, item 3, alíneas "a" e "d",
respectivamente).
Sobre o tema, por oportuno, colaciono lição do professor Afrânio Silva Jardim
em que aponta ser incompatível com o sistema constitucional vigente que um
processo tenha curso sem que se tenha certeza de que o réu foi cientificado da
acusação:
Ademais, hoje já se entende ser incompatível com o sistema
constitucional vigente, que assegura expressamente o contraditório e a
ampla defesa, bem como incompatível com os princípios que
fundamentam o Estado de Direito Americano, alguém ser processado
sem que tenha sido efetivamente cientificado da acusação e da
existência do processo instaurado contra si. Tratados internacionais
firmados com o Brasil, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
vedam a adoção pelos seus signatários de sistema processual penal que admita
processo sem que o réu tenha dele tornado conhecimento expresso. Destarte, a
incidência da norma jurídica internacional, na espécie, é de rigor, vez que
encontra, inclusive, suporte constitucional. (JARDIM, Afrânio da Silva. A
suspensão obrigatória do processo - reflexão sobre a interpretação e aplicação
do art. 366 do CPP. Revista Forense, Rio de Janeiro. V. 352, 200, p. 526).
No mesmo rumo, o professor Aury Lopes Júnior leciona ser a suspensão do
processo em caso de inatividade processual do réu citado por edital uma
conquista democrática da qual não se pode abrir mão:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
Mas, voltando ao não comparecimento do réu citado por edital, a suspensão do
processo nesse caso é um imperativo lógico (uma conquista democrática, sem
dúvida) de que ninguém pode ser processado sem que tenha conhecimento da
existência da acusação. Incrivelmente, até 1996, ainda existia no Brasil a
possibilidade de processos em estado de revelia, ou seja, sem que o
acusado tivesse sido citado (citação real). Eram processos nitidamente
inquisitórios (ou melhor, ainda mais inquisitório que o atual...), em que
se nomeava um defensor (in)ativo, na verdade, um convidado de pedra,
absolutamente inativo e impossibilitado de produzir prova. O chamado
"princípio de audiência" é fundamental para existência do contraditório e, por
conseguinte, para ter-se verdadeiramente um processo judicial, eis que pensado
a partir do conceito de processo como procedimento em contraditório
(FAZZALARI). Assim, é exigência do contraditório de que ninguém possa ser
condenado sem ser ouvido, ou, ao menos, sem que se lhe tenham oportunizado
condições reais de ser ouvido (inatividade processual real). Não é suficiente,
portanto, a mera citação ficta para o desenvolvimento do processo.
Quando não citado o réu, pessoalmente, não pode o processo continuar.
A exceção a essa regra fica, agora, com a perigosa e problemática citação com
hora certa, que demanda uma cautela ainda maior por parte dos juízes que, na
dúvida em relação ao certificado pelo oficial de justiça, deve citar o réu por
edital.
[...]
Com a alteração legislativa, um grande acerto e um grande erro: o acerto de
suspender o processo e o erro de também suspender a prescrição (agravado
pela ausência de limite temporal dessa suspensão), como se verá na
continuação. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 16ª edição. São
Paulo: Saraiva, 2019, pp. 661-662).
Portanto, o entendimento de dar prosseguimento ao processo após a fluência
do prazo de prescrição não está conformidade com a Constituição Federal, com
a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica), nem com o Pacto de Direitos Civis e Políticos.
Além disso, essa linha de intelecção contraria a própria legislação pátria
infraconstitucional. Nesse sentido, o art. 363, § 4º, do Código de Processo Penal é
expresso em prever que, somente com o comparecimento do acusado citado por edital, o
processo prosseguirá em seus devidos termos, dentre eles, a apresentação de resposta à
acusação. Na mesma linha, o art. 396, parágrafo único, do CPP, dispõe que, em caso de
citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir apenas a partir do
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.
Mas não é só. O entendimento de retomada do curso do processo, além de não prestigiar
as garantias inerentes ao devido processo legal, coloca o processado em uma situação
mais gravosa que a situação jurídica de suspensão do processo e da prescrição ad
aeternum, contrariando a própria lógica da alteração promovida pela Lei nº 9.271, de
17/04/1996, que foi a de assegurar o direito à ampla defesa e o contraditório no caso de
citação ficta. Explico.
Quando se tem a suspensão do processo e da prescrição sem limitação temporal, caso o
acusado, compareça aos autos, ainda que anos depois, ele poderá exercer minimamente
sua defesa, pois, a despeito de a prescrição ter permanecido suspensa, o processo
também não terá tido seu curso. Por outro lado, quando se tem a retomada do
curso do processo, anos após o retorno do transcurso do prazo prescricional, o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
acusado poderá ser surpreendido com uma sentença condenatória com trânsito
em julgado, situação em que quase nada poderá ser feito. Em resumo: o novel
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao visar uma interpretação do
artigo 366 do CPP compatível com a regra da constitucional da prescritibilidade
no campo penal, acabou por contrariar a própria Constituição Federal.
Por derradeiro, já caminhando para o final deste voto, consigno que a
nomeação de defensor dativo para o prosseguimento do processo não supre as
garantias do devido processo legal, nem da ampla defesa e do contraditório.
Primeiro, porque a alteração legal busca impedir que o indivíduo seja
processado sem que tenha efetivo conhecimento da acusação e sem que possa
exercer o direito subjetivo fundamental à autodefesa. Segundo, porque
também visa evitar que alguém seja submetido a um processo penal no qual, na
fase instrutória, ou seja, a mais relevante do processo, não possa escolher seu
defensor, nem ter contato com ele, de modo a indicar-lhe testemunhas,
apresentar provas, advertir sobre as testemunhas arroladas na peça
acusatória, requerer diligências, dentre outros. Como já destacado, essa
garantia individual decorre do texto constitucional, assim como dos art. 8º,
item 2, alínea "d" da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 14, item
3, alínea "d", do Pacto de Direitos e Civis e Políticos, os quais asseguram ao réu
o direito de ser assistido por defensor por ele escolhido e de se comunicar com
ele, em particular, durante o todo o tempo necessário. (Grifos nossos.)
Portanto, não há que se permitir a continuidade do processo e, inclusive, a eventual condenação do réu
ausente citado por edital por não ter sido encontrado, em respeito à ampla defesa, ao contraditório, ao
devido processo legal e às convenções internacionais das quais o Brasil é signatário.
Deve ser prestigiado, pois, o que decidido no RE nº 600.851, submetido à sistemática da
repercussão geral, tendo em vista deverem os juízes e os tribunais observarem os acórdãos
provenientes de recurso extraordinário repetitivo, nos termos do art. 927, III, do CPC.
Assim, divergindo da douta maioria, acolhia a preliminar, em face da ausência de citação válida, para
determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do
vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais, a partir do
aludido chamamento judicial.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E
DO CONTRADITÓRIO

Em sede preliminar, a Defesa suscita a incidência de nulidade por violação ao devido processo legal, uma
vez que, in litteris:
"(...) após a apresentação das alegações finais pela defesa, o Juízo intimou a acusação
para se manifestar, matéria intrinsicamente atrelada ao mérito da causa, sentenciando
sem oportunizar a defesa se manifestar sobre as questões abordadas pela acusação. Uma
evidente inversão da ordem processual com prejuízo à defesa. (...)".
A afirmação defensiva não merece ser levada a termo. Observa-se, com facilidade, dos autos, que, em
verdade, o Juízo de primeira instância, prestigiando a paridade de armas e nos termos do que impõe o
art. 144[7] do CPPM, limitou-se a cumprir o citado normativo e deferir vista ao Parquet (evento 169 da
APM), por ocasião da arguição de incompetência da Justiça Militar da União levantada pela própria Defesa
pública em suas Alegações Escritas (evento 167 da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
É cediço que a ninguém é dado se beneficiar do seu próprio comportamento contraditório - nemo auditur
propriam turpitudinem allegans. Como se vê, foi o Órgão defensivo, com sua pretensa arguição de
incompetência, quem deu causa à incidência da nova vista à parte contrária. Não bastasse isso, deve ser
considerado que não houve qualquer inovação na matéria de mérito por parte da Acusação, eis que
limitou o seu pronunciamento à questão da competência da Justiça castrense (evento 172 da APM).
Além disso, não há que falar em eventual error in procedendo, quando se verifica que a atuação judicial
esteve todo o tempo fundamentada em dispositivo da Lei Adjetiva castrense, que, em casos tais,
determina a peremptória vista à parte adversa.
Ante o exposto, considerada a falta de amparo legal e a violação ao comportamento contraditório, voto
pela integral rejeição da preliminar defensiva.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor de WILSON CARDOSO COSTA e contra a Sentença do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 13/4/2021,
que condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311[8],
ambos do CPM, em regime inicialmente aberto e garantido o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões (evento 1), a Defesa pugna pela absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alínea
e[9], do CPPM, sustentando:
"a) Ausência de comprovação da autoria. Crime de estelionato que pode ter
sido praticado por terceiro se passando pelo acusado. Não há qualquer prova
de que a pessoa que se apresentou como o acusado não seria terceira pessoa,
situação comum em estelionatos. IN DUBIO PRO REU.
(...).
Não há prova nos autos a respeito do envolvimento do Apelante na fabricação do
documento falso ou ainda que este sabia que tais provas possuíam assinaturas
inautênticas. Não há elementos que o inserem no tipo penal.
(...).
3.1 DO CRIME DE ESTELIONATO. CRIME DE FALSO IMPOSSÍVEL PELA
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA USO DE "QR CODE" TOTAL DIVERGÊNCIA COM
DOCUMENTOS ORIGINAIS. DOCUMENTO PARA USO ADMINISTRATIVO MILITAR.
ART. 32 CPM.
(...).
Pois bem, no caso concreto, tem-se que a conduta atribuída ao denunciado, civil, não
atingiu as funções típicas das Forças Armadas, quais sejam, a defesa da Pátria,
a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem (artigo 142, caput, da Constituição da República) e nem mesmo
provocou qualquer lesão ao patrimônio sob administração militar, pelo contrário,
quem restou lesada em sua imagem, mas, especialmente, financeiramente, foi
a pessoa jurídica CRISTAL GLASS LTDA, no importe R$8.000,00, como se extraí
das informações prestadas por seus representantes legais Solange Valle Cruz e Charles
Catalans Souza e Silva em sede de IPM e confirmadas em juízo.
(...).
3.2 In dubio pro reo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
(...).
No mais, a ausência de contato com o réu não pode levar automaticamente ao
entendimento de que sabia da falsidade dos documentos, pois, como é comum no
país, empresários que passam por dificuldades financeiras simplesmente fecham as
portas do seu negócio, não promovem a dissolução regular da pessoa jurídica e
desaparecem, deixando um rastro de dívidas com particulares e com o fisco
(municipal, estadual e federal)." (Grifos no original).
O Apelo não merece provimento.
Da materialidade
Os delitos inseridos no capítulo V[10] do Título VII[11] do CPM têm por finalidade proteger a
administração militar contra a falsidade de documentos. Entende-se, por documento, segundo a teoria
estrita ou formalista, todo escrito destinado ou apto a servir de prova de um direito ou de um fato que
produza efeitos no campo jurídico. Desta forma, percebe-se que, para a teoria formal, o documento
reveste-se de ato escrito.
Por seu turno, a teoria expansionista ou ampla defende que o documento falso não necessariamente
precisa ser escrito, basta para tanto que seja qualquer meio apto a condensar o raciocínio humano, desde
que possua relevância jurídica. Observa-se da atenta leitura do §2º do art. 311[12] que nitidamente esta
foi a teoria adotada pelo CPM.
Segundo os ensinamentos de Coimbra Neves e Streifinger, a falsidade será reconhecida como crime
militar sempre que tiver o condão de:
"afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de que seu
funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o que ocorre, geralmente, quando
o agente postula perante a Administração Militar ou altera documento utilizado em
serviço." (Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2012. 2ª ed. p. 1379).
In casu, o objeto ensejador dos presentes autos está devidamente acostado ao feito, tem-se o Laudo da
Perícia Criminal Federal - Documentoscopia n° 1743/18 (evento 43 do IPM), em que conclui, in verbis:
"Os Peritos procederam ao exame de autenticidade das assinaturas lançadas em nome
de LUZIANÉLIA PLASTER GUMS e de WILSON CARDOSO COSTA, constantes do Contrato de
Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria descrito no item 3 da subseção I.1,
frente aos respectivos padrões. Como resultado, dentro das limitações de análise em
cópias, foram encontrados elementos gráficos divergentes, particularmente quanto ao
aparente dinamismo, os quais constituem indícios de falsidade. (...).
Cabe esclarecer que as assinaturas exibem, aparentemente, a presença de tremores e
baixa velocidade do traçado, que são características de imitação, um tipo de falsificação
em que o falsário desvencilha-se da maior parte de seus hábitos gráficos tentando copiar
a assinatura falsificada. (...).
Quando da verificação de autenticidade das assinaturas lançadas em nome de RODRIGO
BALLOUSSIER RATTON, NEWTON GOMES DUMANI JUNIOR, FERNANDO HUGO MIRANDA
TELLES, ALEXANDRE MALIZIA DE MACEDO e LEONARDO GRAZIADEI DA COSTA,
constantes dos documentos questionados descritos nos itens 1 e 2 da subseção I.1, frente
aos respectivos padrões, os Peritos constataram que não há correspondência quanto ao
aspecto formal, razão pela qual concluem tratar-se de assinaturas INAUTÊNTICAS."
(Grifos no original).
Constam ainda os documentos paradigmas: o Resultado de Avaliação Técnica de 10/2/2015 (evento 1,
doc. 1, fl. 39, do IPM) e o Relatório Técnico Experimental - RETEX n° 6271/14, de 20/11/2014 (evento 1,
doc. 2, fls. 01/02, do IPM), os quais denotam a falsidade documental.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
Como se vê, o objetivo perpetrado pelo falsário era o de, mediante a utilização de documentos falsos,
sub-rogar os documentos legítimos emitidos pela atividade de licenciamento de vidros blindados própria
do Exército brasileiro. Com esse Modus Operandi, o agente ludibriava empresas e eventuais interessados
na produção, comercialização e aquisição de materiais dessa espécie.
Assim, ainda que os documentos falsos não fossem os únicos necessários para a comercialização dos
vidros blindados, certamente eles integravam o acervo da documentação emitida pela administração
militar.
Logo, restaram incontroversas o uso e a falsidade documental.
Da autoria
No tocante à configuração da autoria delitiva, a instrução probatória foi apta a demonstrar a emissão dos
documentos pelo apelante, que, como titular da empresa de assessoria CARDOSO & MILLER, utilizou a
documentação falsa para ludibriar os sócios da CRISTAL GLASS LTDA, eis que estavam interessados na
produção e na comercialização de vidros blindados.
Nesse ponto, lúcida a r. Sentença quando destaca os elementos probatórios que atestam a autoria
delitiva, in litteris:
"Documentos acostados aos autos - o contrato de prestação de serviços de assessoria,
fls. 23 a 26, anexo 1, evento 1, IPM; o envelope de correspondência com o timbre da
empresa Cardoso & Miller destinado à Isabelle Valle, fl. 03, anexo 2, evento 1, IPM; as
mensagens trocadas entre o acusado e a testemunha Isabella Valle, fls. 19/20, evento 15
do IPM - bem como os depoimentos das testemunhas em Juízo, evento 138, são
categóricos no sentido de que o acusado foi quem forneceu os documentos falsificados à
Cristal Glass Ltda".
Como se percebe, inexistem maiores controvérsias ou dúvidas sobre quem seria o sujeito ativo da
conduta, uma vez que todos os elementos coligidos apontam como autor o Sr. WILSON CARDOSO COSTA,
visto que foi ele o responsável direto pelas negociações do serviço de assessoria e, consequentemente,
pela entrega da documentação falsa.
Tipificação da conduta
A conduta perpetrada pelo réu alinha-se perfeitamente ao tipo de uso de documento falso. Vide:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta
perfeição às elementares constantes do art. 315, c/c o art. 311[13], ambos do CPM. Ao réu não socorre
nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual
se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Superadas a autoria e a materialidade delitivas, passo à análise das teses defensivas.
Crime de estelionato praticado por terceiro em nome do acusado
O argumento de que o réu não seria o autor do delito foi superada no tópico anterior. Todavia, em
homenagem à ampla defesa, destaco que a tese de estelionato reflete mero álibi não ratificado
durante a apuração probatória. O próprio art. 296[14] do CPPM atesta ser ônus probatório daquele
que alega a comprovação do fato arguido, o que, in casu, não se operou.
Em casos similares, tenho sustentado que o álibi cria um ônus do qual é essencial a parte se desincumbir
para que a sua sustentação não se constitua em mera falácia desacompanhada de provas. Por todos, cito
o seguinte precedente de minha relatoria:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ÁLIBI. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA
DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DO DECISUM A
QUO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. O agente tinha por cunho esquivar-se da
aplicação da lei penal. O Certificado de Dispensa de Incorporação era um dos documentos
obtidos com o fim de ludibriar as autoridades e outros possíveis interessados que
indagassem sobre sua identificação. O argumento de que o acusado não fez inserir
informações falsas no CDI, por tê-lo adquirido de um terceiro, é um mero álibi,
do qual a Defesa não conseguiu se desincumbir. Há, no julgado a quo, sistemática
violação à norma constitucional, ante a inexistência de fundamentação idônea apta a
amparar o quantum das majorações estabelecidas na primeira e na segunda fase e, bem
assim, o regime inicial fechado. Uma vez demonstrados os enganos realizados no
estabelecimento da sanção pelo Juízo de piso, incumbe a esta Corte a reparação dos
desajustes da pena, escoimando-a de vícios. Recurso parcialmente provido. Decisão
unânime. (Apelação n° 7000890-94.2018.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 6/8/2019. DJe: 15/8/2019).
Como visto, resta inviável o reconhecimento da tese defensória.
Crime de falso impossível
In specie, entendo ser absolutamente impróprio aventar a tese de crime impossível com fundamento no
art. 32 do CPM. A descoberta do ilícito só veio a lume após a averiguação realizada por equipe
especializada do serviço de fiscalização de produtos controlados da 4ª Região Militar, chefiado pelo então
Cel Ex Gladstone Corlet dos Santos. No dia da fiscalização, o citado coronel chegou a realizar contato com
os Órgãos pertinentes em Brasília a fim de verificar o número de registro do RETEX, pois o formato do
documento era similar ao original.
Aliás, importa ressaltar que os contratantes do serviço pertencentes à empresa CRISTAL GLASS LTDA,
que não dominavam a expertise documental para a produção e a comercialização de vidros blindados,
foram iludidos pelo falsário, como bem pontuou o Cel Ex Gladstone Corlet dos Santos, in verbis: "o
pessoal da Cristal Glass ficou surpreendido ao saber da falsificação.".
A afirmação denota não ter ocorrido a falsidade conhecida como perceptível ictu oculli. Daí, verifica-se
estar diante de contrafação não grosseira e não percebida de plano, uma vez que foi essencial a
diligência realizada pelo serviço de fiscalização de produtos controlados para a verificação da
autenticidade.
Vide Aresto desta Corte Superior e do Tribunal da Cidadania:
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
(...). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MINORANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. (...). 5. A contrafação apta a
enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da Administração Militar,
a ponto de demandar diligências para averiguar sua autenticidade, não
caracteriza a falsificação grosseira, tampouco, a ocorrência de crime
impossível. (...). 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação
n° 7000924-69.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado:
19/6/2019. DJe: 14/8/2019). (Grifos nossos).
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL.
TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA.
NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE APTA A LUDIBRIAR TERCEIROS. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Somente haverá

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
crime impossível no crime de falso, por absoluta impropriedade do objeto
material, quando a contrafação for a tal ponto grosseira que não seja apta a
ludibriar a atenção de terceiros. (...). 6. Ordem parcialmente concedida, para
determinar a substituição da pena privativa de liberdade por multa, a ser definida pelo
Juízo da execução. (STJ: HC 417.383/SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA. SEXTA TURMA. Julgado: 12/12/2017. DJe: 19/12/2017). (Grifos nossos).
Por conseguinte, não há falar em crime impossível. É visível que o uso do documento falso surtiu o efeito
desejado pelo agente, isto é, enganar os contratantes dos serviços prestados pela CARDOSO & MILLER.
In dubio pro reo
O conjunto probatório encontra-se em harmonia no tocante à autoria, à materialidade e à justa
adequação da tipicidade delitiva. Assim, impossível dar guarida ao pleito de aplicação do in dubio pro reo.
Os argumentos utilizados pela d. Defesa para justificar a incidência do favor rei são idênticos aos já
rechaçados no tópico anterior, visto que estão calcados na ilação não comprovada (álibi) de que o réu
teria sido enganado por terceiro, não identificado. Como dito, inexistem nos autos elementos que
comprovem a tese aventada.
No ponto, pela lucidez, destaco a observação ministerial em suas Contrarrazões, in litteris:
"(...) Não se trata (...) de se levar a ausência de contato com o recorrente
automaticamente ao entendimento de que ele sabia da falsidade dos documentos, mas
as circunstâncias fáticas consideradas no contexto probatório comprovam que o motivo
do seu desaparecimento não é o conjecturado pelo douto Defensor Público Federal, uma
vez que as testemunhas em juízo relatam que, após ser por vezes cobrado para que
fornecesse a nota fiscal, não se conseguiu mais contato com o recorrente, que depois
ainda enganou os cinco Oficiais de Justiça incumbidos de sua citação nos juízos
deprecados e deprecante, como se vê dos eventos 68 e 75, inclusive com fornecimento
de endereços falsos. (...)." (Grifos no original).
Da não redução da pena ao mínimo legal
No mais, não vislumbro motivos para a redução da pena ao mínimo legal, tendo em vista que a fraude
tinha o condão de autorizar a fabricação de produto controlado. Nesse sentido bem fundamenta a
Sentença hostilizada, in litteris:
"Na verificação da pena-base, nos termos do 69 do CPM, observa-se a maior extensão do
perigo de dano, haja vista que foram fraudados documentos que permitiriam a uma
empresa a comercialização de vidros com proteção balística. Embora reste a boa-fé da
Cristal Glass Ltda, o fato é que não houve o devido preenchimento dos requisitos para a
fabricação desse tipo de produto controlado. (...). Por isso, entendo que a pena-base não
deve ser fixada em seu mínimo legal (...), e sim em 03 (três) anos de reclusão.".
Por fim, reconheço que o conjunto probatório colacionado aos autos está apto a trazer a convicção
necessária para a manutenção do veredito a quo, não subsistindo, pois, a insurgência.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que
condenou WILSON CARDOSO COSTA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o
art. 311[15], ambos do CPM, em regime inicialmente aberto e garantido o direito de recorrer em
liberdade -, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos. (...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[2] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
e) não existir prova suficiente para a condenação;
[3] STF, RE n° 466.343/SP. Voto do Min. Gilmar Mendes. Relator Min. Cezar Peluso. DJe de
5/6/2009. STF, HC n° 94.013/SP. Rel. Min. Carlos Britto. DJ de 12/3/2009.
[4] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, 8ª ed, p. 663.
[5] FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 5ª Edição. Ed.
Impetus, 2008, p. 844.
[6] GRINOVER, Ada Pelegrini. Lineamentos gerais do novo Processo Penal na América
Latina: Argentina, Brasil e o Código modelo para Ibero-Americano, in Ciência e
Política Criminal em homenagem a Heleno Fragoso. Rio de Janeiro, Editora Forense,
1992, p. 43, n° 4.2.
[7] Art. 144. Alegada a incompetência do juízo, será dada vista dos autos à parte contrária,
para que diga sobre a arguição, no prazo de quarenta e oito horas.
[8] Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos. (...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[9] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
c) não existir prova suficiente para a condenação;
[10] Da falsidade
[11] Dos crimes contra a administração militar
[12] §2° Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/03/2022 22:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebea63e0
de aparelho eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato
juridicamente relevante.
[13] Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos. (...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[14] Art. 296. O ônus da prova compete a quem alega o fato (...).
[15] Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos. (...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:49:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dbe677d2
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000439-64.2021.7.00.0000
RELATORA: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
APELANTE: WILSON CARDOSO COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhado da maioria dos Ministros, no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do processo,
frente à citação por edital do Acusado, suscitada de ofício pela Ministra-Relatora, Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

A nobre Ministra-Relatora, suscitou, de ofício, preliminar de nulidade da citação por edital, para que seja
aplicado o art. 366 do CPP, ao caso, com a consequente anulação de todos os atos posteriores à citação
ficta.

Com as devidas vênias ao posicionamento adotado pela Ministra, filio-me ao entendimento prevalente desta
Corte, no sentido da inaplicabilidade subsidiária da regra do art. 366 do CPP ao Processo Penal Militar.

Os autos narram que o Acusado não foi encontrado pelo Oficial de Justiça para ser citado pessoalmente.

Assim, em razão de o Acusado estar em local incerto e não sabido, foi determinada, pelo Dr. ANDRÉ LÁZARO
FERREIRA AUGUSTO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, a citação por edital, nos moldes do art. 277, V,
"d", do Código de Processo Penal Militar (Processo nº 7000038-13.2019.7.04.0004; evento 100).

Dessa forma, em 13, 14 e 18 de outubro de 2020 (isto é, por três vezes), publicou-se o Edital de Citação do
Acusado (Processo nº 7000038-13.2019.7.04.0004; eventos 101 a 107).

A Decisão do magistrado encontra amparo na jurisprudência do STF, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE
DELITIVA (CP, art. 299 c/c o art. 71). CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO
ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE FORNECEU EM JUÍZO. PRISÃO
PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, GARANTIA DA APLICAÇÃO
DA LEI PENAL E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. JUSTIFICATIVA EM
ELEMENTOS CONCRETOS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
E O CUMPRIMENTO DE PENA EVENTUALMENTE CONCRETIZADA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÕES
DISTINTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. citação por edital é válida quando o acusado, ostentando a condição de
foragido, não é encontrado no endereço que forneceu ao juízo.
2. ln casu, o paciente foi citado em ação penal por crime de falsidade ideológica,
em continuidade delitiva, por falsificar carteira da OAB pertencente a advogado
que o contratara como estagiário e utilizá-la reiteradamente como se dele fosse
e em juízos estaduais. A prisão preventiva foi decretada com supedâneo na

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:49:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dbe677d2
conveniência da instrução criminal, na garantia da aplicação da lei penal, em
razão de o paciente, ostentando a condição de foragido, ter fornecido endereço
não condizente com o declarado em Juízo, em três ações penais, não ter atendido
à citação ficta, e ser contumaz na prática de estelionatos, fundamentos
considerados idôneos, consoante a Jurisprudência desta Corte: HC 102.684/SP, Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/09/10; HC 93.335/MS, Min. CARLOS
BRITTO, Segunda Turma, DJe de 17/04109; HC 88.515/RN, SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira
Turma, DJ de 04/08/2006; HC 89.266/GO, RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
29/06107 e HC 84.095, JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 02108/05. (. .. ). 6.
Ordem denegada.

(STF. HC 108.314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/9/2011. PROCESSO ELETRÔNICO DJé-191 DIVULG 04-10-2011 PUBLIC 5-10-2011). (Grifo
nosso.)

Com efeito, não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito
processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência,
não havendo de falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, nos termos do art. 3º do
mencionado Codex.

Nesse passo, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger têm opinião esclarecedora sobre o tema
(in Manual de Direito Penal Militar, 4 ed., Saraiva, 2014, p. 897):

"(...) Muito simples é a construção quanto à sua não aplicação, centrando-se na existência
de previsão específica para o assunto no CPPM que não contraria a Constituição Federal -
portanto, não havendo omissão -, no fato de uma suposta aplicação do art. 366 do CPPM
ferir a índole do processo penal militar e, finalmente, pelo fato de a construção pela
aplicação importar em analogia "in malam partem", visto criar uma regra a mais de
suspensão da prescrição não prevista no Código Penal Militar ou em norma extravagante
que se aplique ao critério militar (...)".

Outrossim, o princípio da especialidade da legislação castrense também faz frente ao uso da legislação
comum. Nesse sentido, é o entendimento majoritário desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU
INSÍGNIA MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO.
MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
VÁLIDA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA.
(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que a citação
editalícia é recurso extremo, admitido somente após o exaurimento de todas as
possibilidades de localização e de citação do réu, podendo-se, a seguir, decretar
a sua revelia, nos termos do art. 292 do Código de Processo Penal Militar.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Princípio da
Especialidade impede a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal
comum no âmbito desta Justiça Castrense. O Código de Processo Penal Militar
possui regramento específico acerca do tema, de modo que somente a falta de
um regramento específico possibilitaria a aplicação da legislação comum.
Preliminar rejeitada. Maioria.
(...)
(STM. Apelação n° 170-09.2012.7.05.0005/PR. Relator: Cleonilson Nicácio Silva. Decisão:
7/4/2015. Publicação: 25/5/2015). (Grifo nosso.)

Igualmente, não se vislumbra a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:49:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dbe677d2
defesa. Verifica-se que o desenvolvimento do processo observou todos os preceitos inerentes à precisa
marcha processual. Além do mais, a Defensoria Pública da União fora intimada de todos os atos do processo.

Em relação a suposta violação aos dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, constatou-se que estes em nada foram contrariados. Isso porque desde a
fase inquisitorial foram asseguradas todas as garantias constitucionais. A revelia foi regularmente decretada
conforme prevê a legislação especial castrense.

Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de rejeitar a preliminar de nulidade do processo.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Revisor